Tribunal: STF
Processo: ARE 1500380
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Rosemeri de Oliveira Santos, com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (eDoc 103), em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado (eDoc 84 - grifei):



    APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. CARGO DE AGENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 11.739/2008, RECEBIMENTO DE BÔNUS CULTURA E READEQUAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. [...] LEI FEDERAL Nº 11.738/2008, CUJA CONSTITUCIONALIDADE FOI RECONHECIDA PELO STF NOS AUTOS DA ADI Nº 4167/DF, QUE TRAZ EM SEU ART. 2º, § 2º, O CONCEITO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DE EDUCAÇÃO BÁSICA, COMO TODOS AQUELES QUE “DESEMPENHAM AS ATIVIDADES DE DOCÊNCIA OU AS DE SUPORTE PEDAGÓGICO À DOCÊNCIA, ISTO É, DIREÇÃO OU ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, INSPEÇÃO, SUPERVISÃO, ORIENTAÇÃO E COORDENAÇÃO EDUCACIONAIS, EXERCIDAS NO ÂMBITO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO BÁSICA, EM SUAS DIVERSAS ETAPAS E MODALIDADES, COM A FORMAÇÃO MÍNIMA DETERMINADA PELA LEGISLAÇÃO FEDERAL DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL”. CONFORME BEM PONDEROU O JUÍZO SENTENCIANTE, AS ATIVIDADES DO AGENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL “TEM CARÁTER EMINENTEMENTE ACESSÓRIO”, ESTANDO, PORTANTO, RELACIONADAS COM O APOIO À ATIVIDADE DOCENTE, SEM QUE POSSUAM NATUREZA EDUCACIONAL OU PEDAGÓGICA. PRECEDENTES DESTA CORTE. LEI MUNICIPAL Nº 5.623/2013 QUE, EM SEU ARTIGO 2º. SUBDIVIDE O QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM: I - QUADRO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO; II – QUADRO DE PESSOAL DE APOIO TÉCNICO À EDUCAÇÃO; III – QUADRO DE PESSOAL DE AGENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL E IV – QUADRO DE PESSOAL DE APOIO À EDUCAÇÃO. RECEBIMENTO DE BÔNUS CULTURA QUE É GARANTIDO APENAS AOS OCUPANTES DO QUADRO DE PESSOAL DE MAGISTÉRIO INEXISTINDO PREVISÃO DE RECEBIMENTO DO REFERIDO BENEFÍCIO PARA O CARGO DA AUTORA, TAMPOUCO HAVENDO FUNDAMENTO LEGAL PARA A PRETENDIDA READEQUAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE, QUANDO DO JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO 911 RECONHECEU QUE DA INTERPRETAÇÃO DA LEI Nº 11.738/2008 NÃO SE DEPREENDE QUE A APLICAÇÃO DO PISO SALARIAL INCIDA AUTOMATICAMENTE EM TODA A CARREIRA, SENDO NECESSÁRIA DETERMINAÇÃO ESPECÍFICA NESSE SENTIDO NA LEGISLAÇÃO LOCAL, O QUE NÃO SE VERIFICOU NA HIPÓTESE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.



    Em suas razões recursais, a recorrente considera violadas as normas contidas nos arts. 22, XXIV, 24, IX, 30, I e II, 205, 206, V e VII, e 227 da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que, na condição de ocupante do cargo de Agente de Educação Infantil da prefeitura municipal do Rio de Janeiro, sendo profissional da educação escolar básica, busca o reconhecimento da função docente, e com tal reconhecimento o direito ao percebimento do piso nacional básico, com todos os reflexos legais.



    Anoto, por oportuno, que o apelo extremo foi inadmitido à justificativa da incidência do óbice do Enunciado n. 279 da Súmula/STF (eDoc 113).



    É o relatório. DECIDO.



    Correta a decisão agravada.



    Observo que a ementa do julgamento impugnado traduziu com exatidão as razões do Colegiado a quo. 



    Resta claro, assim, que dissentir das conclusões do Órgão de origem, passaria, necessariamente, pelo exame de questões fáticas, assim como a interpretação de direito local, incidindo, neste caso, os óbices dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula/STF.



    Constato, ainda, que o Colegiado a quo decidiu a presente causa ao amparo da interpretação de legislação infraconstitucional, tornando a ofensa à Constituição, caso existente, reflexa ou indireta.



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



      Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade. 



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente